Tribunal: TJSP
Processo: 1031034-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelações. IPVA. Contratos de alienação fiduciária. Anulatória de débitos fiscais. Responsabilidade tributária de agente financeiro – credor fiduciário – reconhecida. Limitação ao momento de transferência efetiva da propriedade. Baixa dos gravames comprovada apenas em parte. Manutenção da cobrança do IPVA quanto aos veículos de propriedade do autor ao tempo de ocorrência do fato gerador e do

Ementa:
Apelações. IPVA. Contratos de alienação fiduciária. Anulatória de débitos fiscais. Responsabilidade tributária de agente financeiro – credor fiduciário – reconhecida. Limitação ao momento de transferência efetiva da propriedade. Baixa dos gravames comprovada apenas em parte. Manutenção da cobrança do IPVA quanto aos veículos de propriedade do autor ao tempo de ocorrência do fato gerador e do lançamento do tributo. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Pretensão de aplicação da taxa SELIC e de limitação da multa. Matérias que não foram postas para conhecimento perante o Juízo de origem. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Sentença mantida. Recursos do autor e da FESP não providos.